Tribunal: TJMT
Processo: 1029518-64.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029518-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADEMIR MAIA - CPF: 052.791.831-80 (ADVOGADO), ILMA BRASILEIRO RIOS SILVA - CPF: 344.419.211-87 (AGRAVANTE), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (AGRAVADO), DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVA
NTE(S):
ILMA BRASILEIRO RIOS SILVA

AGRAVADO(S):
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. SEGREDO DE JUSTIÇA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. CONSTITUIÇÃO REGULAR DA MORA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, com fundamento no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969. A agravante sustenta nulidade da decisão em razão da tramitação sob segredo de justiça, que teria impedido o exercício do contraditório e da ampla defesa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se o sigilo processual acarreta nulidade da decisão que deferiu a medida liminar;

(
ii
) se a concessão da liminar de busca e apreensão inaudita altera parte afronta os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa;

(
iii
) se a constituição da mora foi regularmente comprovada.

III. Razões de decidir

3. O segredo de justiça, previsto no art. 189 do CPC, é admitido em hipóteses específicas e não configura nulidade quando utilizado para resguardar a efetividade da medida.

4. No procedimento de busca e apreensão previsto no Decreto-Lei nº 911/1969, o contraditório é diferido, sendo assegurado ao devedor o direito de apresentar defesa após a execução da medida.

5. A constituição em mora foi devidamente comprovada mediante notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual da devedora, em conformidade com o Tema 1132 do STJ.

6. A decisão agravada encontra-se amparada na legislação de regência e em entendimento jurisprudencial consolidado, inexistindo nulidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. No procedimento de busca e apreensão regulado pelo Decreto-Lei nº 911/1969, o contraditório é diferido, sendo legítima a concessão liminar da medida inaudita altera parte.

2
. A comprovação da mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual atende aos requisitos legais e jurisprudenciais para a concessão da liminar.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 9º, 10, 189 e 250, II e V; Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 3º e 4º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
ILMA BRASILEIRO RIOS SILVA,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 193665228 autos de origem PJE Nº 1000559-66.2025.8.11.0038) pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

A Agravante sustenta que a decisão agravada foi proferida com base em petição inicial e documentos processuais acobertados por sigilo indevido, circunstância que lhe impossibilitou o acesso às peças inaugurais e, por consequência, o exercício do contraditório e da ampla defesa. Aduz que sequer lhe foi entregue cópia integral da decisão que determinou a constrição, o que agrava a nulidade da medida.

Alega que o sigilo processual, ainda que admissível em hipóteses excepcionais, não pode ser oposto à parte demandada, sob pena de violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal e aos
arts
. 9º, 10 e 250, II e V, do CPC.

Defende que a medida liminar foi concedida em flagrante cerceamento de defesa, devendo ser cassada para assegurar-lhe acesso integral aos autos e a possibilidade de defesa adequada.

Diante disso, pugna pelo provimento do recurso, a fim de declarar a nulidade da decisão que concedeu a medida liminar de busca e apreensão, em razão da violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Preparo recursal recolhido em ID. 310904867.

Contrarrazões em ID.
316673370.

O pedido de tutela recursal foi indeferido em ID.
311202387.

Tendo em vista tratar-se de demanda de natureza exclusivamente patrimonial, sem a presença de incapazes ou interesse público relevante, dispensa-se a remessa dos autos ao Ministério Público.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVA
NTE(S):
ILMA BRASILEIRO RIOS SILVA

AGRAVADO(S):
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
ILMA BRASILEIRO RIOS SILVA,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 193665228 autos de origem PJE Nº 1000559-66.2025.8.11.0038) pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

Em razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que a decisão foi proferida com base em peças e documentos acobertados por sigilo indevido, o que impossibilitou o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Alega que não teve acesso à petição inicial, aos documentos indispensáveis e sequer à íntegra da decisão que determinou a constrição do bem, em afronta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, bem como aos
arts
. 9º, 10 e 250, II e V, do CPC.

Defende a nulidade da decisão agravada e pugna pela restituição imediata do veículo apreendido.

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos:

“A medida de busca e apreensão, prevista no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, possui natureza de tutela de urgência satisfativa, a qual é expressamente concebida para ser deferida
inaudita altera parte
, isto é, sem prévia intimação do devedor.

Trata-se de autorização legal que excepciona, de forma justificada, o contraditório prévio, o qual se estabelece em momento posterior, quando a parte é citada para apresentar sua defesa, no prazo legal. Assim, não há falar em afronta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, nem aos
arts
. 9º e 10 do CPC, justamente porque o próprio ordenamento legitima a concessão da liminar sem a oitiva da parte contrária.

Do mesmo modo, a distribuição da ação sob segredo de justiça não invalida o deferimento da medida liminar. O segredo processual, previsto no art. 189 do CPC, pode ser decretado em caráter excepcional para resguardar a efetividade da tutela jurisdicional e evitar a frustração da medida.

Ademais, ainda que se reconheça a excepcionalidade do sigilo, tal providência não afasta a legalidade da concessão da liminar de busca e apreensão, nem configura nulidade processual, na medida em que o contraditório se viabiliza após a execução da medida, mediante a citação do devedor e a faculdade de apresentação de defesa.

Portanto, inexiste demonstração dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de qualquer desses elementos inviabiliza o deferimento da tutela de urgência ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Destaca-se, por fim, que a presente análise é realizada em juízo de cognição sumária, própria das medidas de urgência, não vinculando o exame de mérito que será oportunamente realizado, após apresentação de defesa, quando então será possível aferir com maior profundidade os elementos fáticos e jurídicos da controvérsia.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Pelo exposto,
indefiro a concessão da tutela antecipatória postulada pela agravante.”

No que se refere ao alegado vício decorrente do segredo de justiça, cumpre salientar que a decretação de sigilo não constitui, por si só, causa de nulidade da decisão agravada. O art. 189 do CPC admite, em hipóteses específicas, a tramitação sob segredo de justiça, justamente para resguardar a efetividade da tutela jurisdicional e a segurança das partes.

Ademais, no caso da busca e apreensão fundada no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, a liminar tem natureza eminentemente satisfativa e pode ser deferida inaudita altera parte, como forma de assegurar a utilidade do provimento, não configurando afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

O contraditório, nesse contexto, é diferido, ou seja, viabilizado em momento posterior, quando da citação do devedor, que terá prazo para apresentar defesa e discutir a regularidade da constituição em mora, a higidez contratual ou mesmo eventual nulidade processual.

Ademais, verifica-se dos autos que a instituição financeira comprovou a constituição da mora da devedora fiduciária por meio da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, nos termos do Tema 1132 do STJ, sendo, portanto, legítima a concessão da medida liminar de busca e apreensão.

Nesse cenário, não prospera a alegação de nulidade da decisão agravada, pois, além de amparada na legislação de regência, a medida se harmoniza com a interpretação jurisprudencial consolidada sobre a matéria.

O segredo de justiça não foi utilizado em prejuízo da parte, mas como instrumento para viabilizar a efetividade da tutela, sendo certo que a agravante terá pleno direito de acesso aos autos para apresentar sua contestação após a efetivação da medida, conforme preconizam os
arts
. 3º e 4º do Decreto-Lei nº 911/69.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando a decisão liminar que manteve inalterados os termos da decisão agravada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025